Tribunal: TJES
Processo: 0036720-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036720-65.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMILTON SALVIANO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE E A ATIVIDADE LABORAL DO SEGURADO. DOENÇA DEGENERATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em cerceamento de defesa no caso vertente, porquanto o laudo pericial aduzido aos autos ostenta clareza e coerência, contendo todas as informações necessárias para o deslinde da controvérsia.

2 – Quanto ao indeferimento da prova oral, a orientação proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que "[...]o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Preliminar rejeitada.

3 – Não comprovado nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral do apelante, bem como que suas atividades contribuíram, de forma alguma, para o agravamento da patologia ou lesão e, ainda, que a recorrente é acometido de doença degenerativa inserta no rol previsto das patologias não consideradas como acidentes de trabalho (art. 20, § 1º, a, da Lei Federal nº 8.213/90), correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

4 – Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta em face de sentença definitiva proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes de trabalho de Vitória/ES que, amparada em prova pericial, julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante na presente ação de acidente do trabalho. (fls. 151/157)

Em suas razões, a recorrente alegou que sentença é nula por cerceio de defesa, ao pálio de que a prova pericial produzida nos autos demonstra conclusão inapropriada à realidade dos autos, bem como que quesitos complementares formulados não foram respondidos a contento. Além disso persegue a reforma da sentença aduzindo basicamente que há nos autos elementos que comprovam as alegações autorais de
“[...]que as atividades executadas na Empresa foram fatores de risco para surgimento e agravamento da patologia do autor[...]”
que o incapacita para o trabalho, em razão das atividades laborativas exercidas. (fls. 160/193)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 195/195v).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Afirma a apelante que a sentença é nula por cerceamento de defesa, na medida em que a prova pericial se demonstrou inconclusiva e silente quanto aos quesitos suplementares formulados.

Entretanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o laudo pericial fls. 78/87 e os quesitos complementares requeridos se demonstram claros e coerentes, contendo todas as informações necessárias para o exaurimento do objeto da perícia.

Dessa forma, é firme o entendimento do STJ no sentido de que
"o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Na mesma linha, a jurisprudência deste e. TJES:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS - AUXÍLIO ACIDENTE REJETADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO MÉRITO NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA DA APELANTE - CONSEQUÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS REQUERIDOS - APELO IMPROVIDO.

1. Em caso como o destes autos em que se busca aquisição de benefícios previdenciários, diante da necessidade de comprovar o estado clínico da beneficiária, a prova oral não traria maiores subsídios para o convencimento do magistrado. A incapacidade laborativa decorrente de doença psiquiátrica (depressão), como a alegada nos autos depende de parecer do expert que atua na área da medicina. De acordo com o entendimento há muito consagrado pela jurisprudência de nossos Tribunais, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. [...]

6. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047150076595, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE QUESITAÇÃO SUPLEMENTAR E PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PERGUNTAS RESPONDIDAS PELO PERITO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E PELA AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Preliminar. Decisão não agravável. Art. 1.009, § 1º, do CPC. 1.1 A despeito dos fundamentos ventilados pelo recorrente, a decisão impugnada demonstrou coerência ao dispor que os quesitos complementares se dividiram em quesitos novos e devidamente respondidos pelo perito. Muito embora a doutrina admita que a quesitação suplementar possa ser feita até mesmo por aquela parte que não formulou quesitos iniciais, sabe-se que eles devem ser oportunos, isto é, sejam quesitos que não poderiam ser imaginados e formulados inicialmente.

1.2 No caso, os quesitos novos poderiam ter sido formulados desde antes da realização da perícia, porém, não foram feitos no momento oportuno, de modo que não devem ser aceitos. Os demais questionamentos apresentados na forma de quesitação complementar já foram respondidos pelo expert , razão pela qual se mostraram desnecessários novos esclarecimentos por parte do perito.

1.3 As testemunhas potencialmente ouvidas em Juízo não acrescentariam informações importantes para a resolução da causa, o que torna dispensável e inoportuna a marcação de audiência de instrução para colher os depoimentos.

1.4 Preliminar rejeitada. [...]

7. Recurso conhecido, mas desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 024160149118, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, anoto que três são os requisitos necessários à concessão de benefícios como os debatidos na lide: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

Nesse aspecto, o nexo causal entre a patologia da apelante e o exercício do trabalho foi enfaticamente afastado pelo perito ao concluir o apelante
“[...]padece de doença crônico degenerativa no joelho (condropatia e meniscopatia degenerativa) e coluna lombar (discopatia degenerativa), compatível com a idade e biotipo, cuja evolução fisiopatológica é crônica, insidiosa, arrastada ao longo do tempo, podendo cursar com períodos intercalados de acalmia e!ou exacerbação sintomatológica, e que durante o exame médico pericial, o Periciando apresentou-se sem sinais de doença em atividade[...]”
, bem como que
“[...]não foi evidenciado redução ou incapacidade laboral e funciona[...]”
. (fl. 86)

Além disso, em resposta aos quesitos complementares o expert asseverou que
“[...]não há que se falar em doença ocupacional por dois motivos: 1 – trata-se de doença degenerativa comum na população em geral, 2 – não fora evidenciada qualquer tipo de doença em atividade[...]”
, bem como reforçou que
“[...]não se evidencia incapacidade laboral para as atividades exercidas[...]”

Exatamente por isso assentou a Julgadora na sentença guerreada que
“[...]em relação ao nexo causal, como já mencionado, o perito é clara em afastá-lo, por possuir origem degenerativa (conclusão do laudo, fl. 86). Além disso, não foi emitida a CAT pelo empregador, nem por nenhum dos legitimados. Da mesma forma, o INSS também não reconheceu administrativamente o nexo causal, tanto que afastou o autor em benefício previdenciário/comum, sem o reconhecimento da natureza acidentária[...]”.

Assim, por não haver comprovação da existência de doença relacionada ao trabalho, o apelante não faz jus ao recebimento ao benefício pretendido, notadamente porque, conforme antes ressaltado, o perito judicial confirmou expressamente a ausência de nexo concausal ocupacional, de modo a afastar, por completo, a teoria da concausalidade.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos provenientes deste sodalício:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE.

1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59).

2. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação do nexo causal entre a doença/acidente e o labor.

3. Afastado o nexo de causalidade entre a doença apresentada pela segurada e a atividade laboral exercida, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.

4. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011150091681, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO QUESITOS SUPLEMENTARES. ART. 469, CPC. QUESITOS NOVOS. NOVOS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 59 a 63, da Lei nº 8.213/91 e 71 a 81, do Decreto nº 3.048/99, será concedido auxílio-doença acidentário ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, em razão de acidente de trabalho ou doença decorrente deste.

2. Compulsando os autos, verifico que não restou demonstrada prova da relação entre as doenças apresentadas pelo apelante com possível acidente de trabalho, tampouco em decorrência das atividades laborais por ele exercidas.

3. O laudo pericial foi conclusivo ao pontuar que, não obstante o apelante apresente discopatia degenerativa, tal doença não possui nexo causal com o trabalho, apresentando-se comum na população em geral , e que não o incapacita para o trabalho, devendo, contudo, por prevenção, evitar atividades que exijam sobrecarga de tronco e levantamento de peso.

4. As demais provas dos autos, embora tenham demonstrado a doença do apelante, não foram capazes de ilidir a conclusão alcançada pela perícia judicial acerca da ausência de doença incapacitante ou de nexo de causalidade.

5. Diante da clareza da conclusão da prova pericial, entendo que não houve nulidade no indeferimento da apresentação dos quesitos complementares. Isso porque, embora autorizada a suplementação a fim de conferir esclarecimento ao laudo pericial, não se permite a apresentação de novos quesitos com nítido e exclusivo intuito de confrontar a conclusão do perito desfavorável à parte, sobretudo quando busca fundamento em novos elementos, que não estavam nos autos ao tempo da produção da prova.

6. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 024151502028, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA LEGALMENTE. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA E DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE E A ATIVIDADE LABORAL DO SEGURADO. DOENÇA DEGENERATIVA. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELA LEI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. Não se justifica a realização de nova perícia ou de prova oral se a conclusão do perito coaduna-se à finalidade da prova e o laudo pericial não apresenta nenhuma hipótese de nulidade.

2. O acervo probatório formado nos autos permite a formação de juízo de convencimento seguro, tanto acerca da inexistência de nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade laboral da segurada quanto ao fato de que suas atividades não contribuíram, de forma alguma, para o agravamento da patologia ou lesão.

3. A recorrente é acometida de doença degenerativa inserta no rol previsto das patologias não consideradas como acidentes de trabalho (art. 20, § 1º, a, da Lei Federal nº 8.213/90), o que, por si só, obsta o reconhecimento do benefício pleiteado. Precedentes.

4. Recurso de apelação conhecido, mas improvido. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios recursais.” (TJES, Classe: Apelação, 024151573029, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.